Tribunal: TJES
Processo: 5000382-80.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-80.2024.8.08.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CLAUDIO ANTUNES OLIVEIRA e outros (12)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REEXAME DE PRISÃO PREVENTIVA POR DETERMINAÇÃO DO STJ. MULHER GESTANTE E MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318, V, E 318-A DO CPP. ATUALIDADE E CONCRETUDE DO PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADAS. CUMPRIMENTO REGULAR DE MEDIDAS CAUTELARES. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Reexame da prisão preventiva de Patrícia Aparecida Soares da Costa, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1051794/ES, para que esta Corte analisasse, de forma individualizada e fundamentada, a atualidade do periculum libertatis, o histórico de cumprimento das cautelares, a gestação e a condição de mãe de três crianças menores, bem como a suficiência de medidas cautelares ou de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões a serem apreciadas:
(i) verificar a atualidade e concretude do periculum libertatis;
(ii) analisar o cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas;
(iii) avaliar os fatos supervenientes relativos à gestação e maternidade de crianças menores de 12 anos;
(iv) definir se é suficiente a adoção de medidas cautelares diversas ou a substituição da preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A paciente permaneceu em liberdade provisória desde março de 2024, cumprindo rigorosamente as cautelares impostas, sem notícia de reiteração delitiva.
4. A ausência de fatos novos que indiquem risco atual à ordem pública afasta a indispensabilidade da prisão preventiva, conforme exigência do art. 312 do CPP.
5. A gestação e a condição de mãe de três filhos menores enquadram a paciente nas hipóteses legais de substituição obrigatória da prisão preventiva por domiciliar, previstas nos arts. 318, V, e 318-A do CPP.
6. Os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça e não foram praticados contra os filhos, inexistindo óbice legal à concessão do benefício.
7. A prisão domiciliar, cumulada com as cautelares já impostas, mostra-se suficiente para acautelar o processo, conforme orientação do STF no HC coletivo 143.641/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, de ofício, exclusivamente para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, cumulada com cautelares previstas no art. 319 do CPP, mantidos os demais termos do acórdão quanto aos corréus.
–

Tese de julgamento
:

A ausência de atualidade do periculum libertatis, associada ao cumprimento regular das cautelares, afasta a necessidade da prisão preventiva.

A gestação e a maternidade de crianças menores de 12 anos impõem, como regra, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, salvo hipóteses legais restritas.

Crimes sem violência ou grave ameaça não afastam a incidência dos arts. 318, V, e 318-A do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 318, V, 318-A, I e II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo 143.641/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5000382-80.2024.8.08.0061

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
PATRICIA APARECIDA SOARES DA COSTA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de reexame da custódia cautelar de
PATRÍCIA APARECIDA SOARES DA COSTA
, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça em Habeas Corpus interposto contra Acórdão desta Egrégia 2ª Câmara Criminal, proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 5000382-80.2024.8.08.0061 interposto pelo MPES, restabelecendo a prisão preventiva dos 13 (treze) acusados, entre eles a paciente, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas.

O Acórdão foi mantido em sede de Embargos de Declaração (ID 15710586), sendo interposto Recurso Especial pela defesa da Paciente, com alegação de violação a dispositivos federais, notadamente o art. 318, V, e 318-A, I e II, do Código de Processo Penal (CPP).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
Habeas Corpus
nº 1051794/ES, deferiu liminar para suspender os efeitos do Acórdão que restabeleceu a prisão preventiva da Paciente, determinando a este Tribunal a reapreciação prioritária e fundamentada da situação concreta da ré.

A Corte Superior impôs o exame expresso dos seguintes pontos: a) da atualidade e concretude do
periculum libertatis
; b) do histórico de cumprimento das cautelares anteriormente impostas; c) do fato superveniente: gestação e condição de mãe de três crianças menores de 12 anos; d) da eventual suficiência de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A, I e II, do CPP.

Pois bem.

O presente reexame se impõe por força de determinação da Corte Superior, concentrando-se na análise individualizada da situação da Paciente PATRÍCIA APARECIDA SOARES DA COSTA, aspecto que, conforme o STJ, não foi detidamente aprofundado na decisão colegiada que restabeleceu a custódia

A gravidade em concreto do delito foi inicialmente demonstrada pelos indícios da estruturação da organização criminosa e o vultoso apreço de drogas (mais de 60kg de pasta base de cocaína), o que, de fato, demonstra o
fumus comissi delicti
e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. O Acórdão anterior ressaltou que a primariedade e o decurso de tempo (cerca de dois anos desde os fatos) não afastavam, por si, o
periculum libertatis
.

Entretanto, a Paciente esteve em liberdade provisória desde 21 de março de 2024, vindo a cumprir medidas cautelares diversas impostas pelo Juízo de 1º Grau (proibição de acesso a bares, ausência da Comarca sem autorização, manter endereço atualizado, não cometer nova infração e comparecimento mensal em juízo).

A atualidade e concretude do risco à ordem pública, requisito essencial do art. 312 do CPP, restam esvaziadas pela ausência de notícias de reiteração delitiva e o rigoroso cumprimento das cautelares durante o longo período de liberdade provisória. O decurso de tempo, somado à prova de conduta social ajustada (trabalho lícito na Companhia de Alimentos UNIAVES desde 15/04/2024), enfraquece o argumento de urgência da prisão preventiva, que não é compatível com o lapso temporal significativo sem novas infrações ou descumprimento das condições.

O fato novo e superveniente (gestação e condição de mãe de três crianças menores, de 4, 7 e 12 anos) impõe a aplicação dos arts. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal.

O art. 318-A estabelece a regra da substituição obrigatória da prisão preventiva pela domiciliar à mulher gestante ou mãe de criança com até 12 (doze) anos incompletos.

As únicas exceções que afastam o benefício são taxativas: (1) crime cometido com violência ou grave ameaça; (2) crime cometido contra o filho ou dependente.

O crime imputado (tráfico de drogas e organização criminosa) não se enquadra nas exceções legais, uma vez que não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, nem dirigido contra os filhos. A gravidade concreta do tráfico, embora relevante, não é fundamento idôneo para afastar a prevalência do princípio da proteção integral da criança e o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo 143.641/SP.

Dessa forma, a substituição da custódia pela prisão domiciliar em favor da Paciente, em razão de sua condição especial, é medida que se impõe por força de lei federal.

Considerando que a Paciente já vinha cumprindo cautelares há mais de um ano e comprovou sua situação familiar e laboral, e em face do que determina o art. 318, V, e art. 318-A, I e II, do CPP, a prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostra-se adequada e suficiente para garantir o processo e a ordem pública.

A medida permite que a Paciente exerça seu papel materno e cuide da gestação e dos três filhos menores, enquanto o Juízo de 1º Grau mantém a fiscalização de seu compromisso.

Ante o exposto, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
,
DE OFÍCIO
, exclusivamente em favor da Paciente
PATRÍCIA APARECIDA SOARES DA COSTA
, para:

1.
Substituir
a prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318, inc. V, e 318-A, incs. I e II, do CPP, devendo a Secretaria da Egrégia Segunda Câmara deste sodalício providenciar a expedição do Alvará de Soltura com a ressalva de prisão domiciliar para a nova modalidade de segregação da recorrente;

2.
Cumular
a prisão domiciliar com as medidas cautelares diversas já impostas, nos termos do art. 319 do CPP, incluindo, ainda, a proibição de ausentar-se da Comarca e o comparecimento mensal junto ao juízo processante.

3.
Mantenho
todos os demais termos do Acordão anterior e os mandados de prisão expedidos em relação aos demais corréus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.